Tribunal: TJBA
Processo: 0303228-21.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303228-21.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ADAUTO SILVA BORGES

Advogado(s)
:
GRASIELLY BARBOSA SAEZ AMADOR, LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. VALOR DEVIDO.

INTELIGÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90.
PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA PELO STF NO ARE 709212/DF. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. PERCENTUAL A SER FIXADO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º, II, DO CPC/2015. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
nº 0303228-21.2013.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e apelado
ADAUTO SILVA BORGES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação,
REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
em sede de remessa necessária,
nos termos do voto condutor.